Tribunal: STF
Processo: AI 601936
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público aposentado. Novo plano de carreira. Criação de novos cargos. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Equiparação com cargo de nomenclatura distinta, cujas atribuições seriam semelhantes às do extinto. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, não viola os princípios da paridade constitucional e do direito adquirido a implementação de novo plano de carreira que, ao criar novos cargos, modifica a nomenclatura dos cargos antigos e o escalonamento hierárquico ao qual pertencia o servidor inativo, desde não haja redução dos proventos.



    2. A questão relativa à identidade de atribuições entre o cargo extinto e o atual demanda a análise da legislação local, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.